Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726424-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL EMBARGADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS REPRESENTANTE LEGAL: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL e respectivo advogado, TIAGO SILVA PEDRO, contra decisão que não conheceu da apelação interposta contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS. Em suas razões (ID 43039574) alegam que a decisão foi omissa pois não majorou os honorários em fase recursal. Os embargantes comunicam a revogação da procuração (ID 43039575). É o relatório. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, intime-se o PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS para contrarrazões. Em tempo, intime-se a FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL para regularizar a representação processual em 5 dias (artigo 76 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator